Tribunal: STF
Processo: HC 182782
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS – JULGAMENTO VIRTUAL – RETIRADA DE PAUTA – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    Chrystyan Rychardyson Oliveira da Silva, impetrante, por meio da petição/STF nº 38.460/2020, busca seja este processo retirado da pauta de julgamentos da Primeira Turma, e reinserido em Sessão presencial, quando retomada a normalidade, observada a crise sanitária decorrente do novo coronavírus. Aponta o interesse em realizar sustentação oral na forma presencial.
    Em 27 de abril de 2020, Vossa Excelência deferiu medida acauteladora para afastar a prisão preventiva da paciente, considerado o excesso de prazo.
    Consulta ao sítio do Supremo revelou a inclusão do processo, no dia 29 de maio de 2020, na pauta da Sessão Virtual da Primeira Turma, publicada em 1º seguinte, com exame designado para o próximo dia 12.
    2. O pedido não está acompanhado de justificativa relevante. Ante a pandemia de covid-19 e não havendo qualquer previsão de o Supremo voltar às sessões presenciais, a prestação jurisdicional não pode cessar. Conforme previsto no artigo 5-A da Resolução nº 642/2019, alterado pela de nº 669/2020, mostra-se possível, aos advogados, a realização de sustentação oral, desde que encaminhadas por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual. 
    3. Indefiro o que requerido.
    4. Publiquem.
Brasília, 1º de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator